Tribunal: TJDFT
Processo: 0714563-16.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714563-16.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WANDERSON HENRIQUE COTRIM SALES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Retire-se da pauta virtual e inclua-se o processo em pauta para julgamento em sessão presencial por videoconferência. Anote-se o pedido de sustentação oral, feito no ID no 29240887. P.I. BrasíliaDF, 23 de setembro de 2021 10:28:31. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador